Tribunal: TJPA
Processo: 0813180-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813180-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GENTE SEGURADORA SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: MARIA FRANCISCA SANTOS AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTO REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0813180-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: GENTE SEGURADORA S/A e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

AGRAVADA: MARIA FRANCISCA SANTOS AMORIM

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 11671123), em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelas agravantes GENTE SEGURADORA S/A e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, contra a decisão monocrática (Id. 11375029), de minha lavra, que não conheceu do agravo de instrumento, conforme ementa assim vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DE CABIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

A decisão agravada, que deferiu a produção de provas e nomeou perito, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisito para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, divergindo a hipótese dos autos da tese firmada no Tema de n. 988 do STJ. Agravo de Instrumento não conhecido, com fulcro no art. 932, III, do CPC.”

As agravantes interpuseram agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu a produção de perícia e nomeou perito fisioterapeuta, nos autos da ação ajuizada por FRANCISCA SANTOS AMORIM pleiteando indenização do Seguro Obrigatório DPVAT em razão de invalidez permanente que teria sofrido em decorrência de acidente de trânsito.

Aduz que um fisioterapeuta, não possui condições necessárias para atuar no feito como perito judicial em que se discute a incapacidade física-funcional.

O agravo de instrumento não foi conhecido, conforme decisão monocrática (Id. 11375029), em razão da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando a produção da prova e nomeando perito, não estar contida no rol do art. 1.015 do CPC, também não se enquadrando nas hipóteses de mitigação do rol taxativo, uma vez não se vislumbrar urgência e nem inutilidade da questão, por ocasião do julgamento em apelação.

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO, onde repete os mesmos argumentos e alegações, declinados no agravo de instrumento, sem trazer nada de novo, capaz de afastar o entendimento adotado no despacho agravado, que está em consonância ao entendimento jurisprudencial do STJ, quanto a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e as hipóteses excepcionais para a sua mitigação, que definitivamente, não se acham presentes,
in casu
.

Resumiu suas alegações, em discordar da opção do Relator em não conhecer do agravo de instrumento, de forma monocrática, dizendo-se prejudicada por ter sido cerceado o seu direito a um julgamento amplo e plural, perante o colegiado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 12062843.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a decisão deferindo a produção de provas e nomeando perito não comporta a interposição de agravo de instrumento, eis que não se encontra inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Nesse sentido, verifica-se que o recurso foi julgado, monocraticamente, com fulcro no art. 932, III, do CPC. por ser manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, não havendo qualquer cerceamento ao direito da parte a um julgamento colegiado uma vez que para tanto, o CPC também prevê o recurso cabível, agravo interno, o que aliás, ora é manejado pela agravante.

Não há que se falar em urgência ou risco de inutilidade da questão caso seja apreciada somente em recurso de apelação, até porque, durante a realização da perícia judicial, às partes é oportunizado o direito de nomear expert de sua confiança para o acompanhamento do laudo, inclusive não ficando o juízo adstrito às conclusões do seu perito.

A agravante, simplesmente insiste em repetir os mesmos argumentos que contrariam a sistemática adotado pelo CPC.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A simples irresignação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...
Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/03/2023